Tribunal: TJSP
Processo: 1072697-42.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II, do NCPC – Omissão

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1072697-42.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RPPP PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. e RICARDO
RINKEVICIUS, é embargado LUIZ ALBERTO ALTILIO JÚNIOR.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34855
EDCL.No: 1072697-42.2013.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE. : LUIZ ALBERTO ALTILIO JÚNIOR
EBDOS.: RICARDO RINKEVICIUS E RPPP PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS LTDA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO
Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que o
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria -
Vedação Ainda que os embargos de declaração tenham
fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no
art. 1022, II, do NCPC Omissão inocorrente Matéria
prequestionada - Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 669/683, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso do
autor, e, ainda, negou provimento ao recurso dos réus.
Sustenta que há omissão no v. aresto. Aduz
que não há nos autos qualquer recibo de quitação ou
outra comprovação documental idônea a atestar o efetivo
pagamento da quantia de R$90.000,00. Assevera que jamais
recebeu o pagamento dos empréstimos comprovadamente
efetuados nos autos. Alega que um simples e-mail não
pode servir como prova do pagamento de quantia em
dinheiro. Prequestiona a matéria suscitada. Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos,
sanando-se o vício apontado (fls. 01/04).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, I).”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que:
“(...). Como visto alhures, narra o autor
ser credor da importância de R$170.000,00,
devida pelos réus em razão de 02 (dois)
empréstimos,
cada
qual
nos
valores
de
R$80.000,00 e R$90.000,00 (fls. 01/04).
Acostou aos autos, quando da propositura da
ação, e-mail enviado pelo corréu Ricardo,
no
qual
pleiteava
a
realização
dos
seguintes depósitos:
-
valor
de
R$80.000,00,
na
data
de
16.07.2009, em favor da corré RPPP;
-
valor
de
R$90.000,00,
na
data
de
17.07.2009, em favor do corréu Ricardo.
Ao final do e-mail, consta que a devolução
dos
valores
ocorrerá
até
a
data
de
29.07.2009 (fls. 06).
Por sua vez, os réus narram que o autor
adquiriu quotas da sociedade empresária
Ping Pong Brasil Restaurantes Ltda, pelo
pagamento da quantia de R$80.000,00, sem
possibilidade de arrependimento, de forma
que não é cabível a devolução da quantia
acima referida.
E, ainda, em relação ao empréstimo da
quantia de R$90.000,00, narram que este foi
regularmente adimplido.
Acostaram aos autos, em sua defesa, alguns
e-mails:
- e-mail similar ao apresentado pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto aos valores a serem depositados, sem
a parte final, contudo, que indicada que a
devolução ocorreria até 29.07.2009 (fls.
80);
- 02 (dois) e-mails enviados pelo autor, no
qual se apontava ter havido o pagamento da
quantia
de
R$90.000,00,
remanescendo
a
dívida de R$80.000,00 (fls. 81).
Diante das divergências havidas entre as
partes acerca da veracidade e autenticidade
dos e-mails juntados aos autos às fls. 06,
80
e
81,
houve
a
produção
de
prova
pericial, no bojo da qual restou assim
consignado (fls. 403/437):
“Do
e-mail
de
fls.
6,
contatou-se
o
seguinte:
Não consta o e-mail com os exatos termos do
existente às fls. 6, enviado na data de
15/07/2009 às 14:30:21 horas nas pastas de
e-mail coletadas do Autor e tão pouco no
computador do Réu.
Notar que o e-mail apresentado às fls. 06,
foi
enviado
da
conta
rinkevicius@brasvending.com.br
para
o
endereço de e-mail bealtilio@hotmail.com e
no cabeçalho do e-mail consta a data de
15/07/09 as 14:30:21 horas.
No provedor de e-mails do Autor, Hotmail,
foi coletado um e-mail, com o mesmo texto
no corpo do e-mail, mas trata-se de e-mail
retransmitido pelo Autor para o endereço
fgsandoval@uol.com.br em 26/10/11 as 21:05
horas.
O
problema
que
emerge
de
e-mails
retransmitidos é que, ao passo que não se
pode alterar a data de envio e horário, bem
como o cabeçalho de e-mails originalmente
transmitidos
(salvo
em
uma
alteração
grosseira e complexa), os retransmitidos
perdem o cabeçalho original (que comprova o
envio e recepção) e passam a ter a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envio do e-mail original no corpo do e-
mail, que pode ser facilmente alterada.
Todavia, no caso concreto em análise, o Réu
às fls. 382/383 afirma ter encontrado esse
e-mail (fls. 6) em uma caixa de e-mail de
sua secretária, com o que a Perícia entende
não haver dúvida que o e-mail de fls. 06
foi enviado do Réu para o Autor, nos exatos
termos em que se encontra reproduzido as
fls.
06,
exceto quanto aos dados de retransmissão. Do e-mail de fls.
80,
contatou-se
o
seguinte:
Conforme a resposta ao quesito de número 2
do Autor, o e-mail de fls. 80 não contém
seu cabeçalho de envio, comprovando que não
foi remetido.
Como era de se esperar o mesmo não foi
encontrado na caixa de entrada do Autor.
A Ata Notarial também constata que o mesmo
se encontrava na caixa de saída, indicativo
do mesmo não ter sido enviado.
Então no que tange aos e-mails de fls. 6 e
80, contatou-se que o e-mail de fls. 06 foi
enviado e recebido pelas partes e o de fls.
80 não foi enviado pelo Réu.
(...).
Dos e-mails de fls. 81, contatou-se o
seguinte:
Conforme a resposta ao quesito 2 do Autor e
4 do Réu, os cabeçalhos de ambos e-mails
demonstram que os mesmos foram enviados
pelo Autor para o Réu, em que pese não
terem sido encontrado nas pastas de email
do Autor.
(...).
Os dados destacados em vermelho comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a origem das mensagens de fls. 81 foi o
e-mail bealtilio@hotmail.com e que foram
enviados
ao
endereço
rinkevicius@brasvending.com.br em 09/09/09
as
17:30:03
(hora
de
Brasília)
e
em
08/09/09
as
15:21:04
horas
(hora
de
Brasília) respectivamente.
Assim, afirma-se que tais mensagens são
autênticas e foram enviadas. (...).”.
Desta feita, conclui-se que, conforme prova
pericial produzida nos autos, que restou
comprovada a veracidade e autenticidade do
e-mail acostado pelo autor, às fls. 06, e,
ainda, a dos 02 (dois) e-mails acostados
aos autos pelos réus, às fls. 81.
Diante deste panorama, temos, portanto, a
comprovação da realização de 02 (duas)
transferências bancárias em favor dos réus,
no
valor
total
de
R$170.000,00,
cuja
devolução, conforme acordado pelo corréu
Ricardo,
ocorreria
até
a
data
de
29.07.2009.
Temos, ainda, a comprovação de que a
devolução
relativa
à
quantia
de
R$90.000,00, a qual foi transferida para a
conta
corrente
do
corréu
Ricardo,
foi
realizada.
Assim, neste ponto, os réus comprovaram,
efetivamente,
o
regular
pagamento
da
quantia de R$90.000,00, desincumbindo-se do
ônus probatório.
Remanesce, contudo, a controvérsia relativa
à quantia de R$80.000,00, isto é, se teria
havido
efetivo
empréstimo
da
referida
quantia, ou, então, se esta decorreria de
pagamento de aquisição de quotas sociais
pelo autor em relação à empresa Ping Pong.
Como bem asseverado pela MM. Juíza “a quo”
na r. sentença (fls. 577/578):
“(...). O próprio réu Ricardo confessa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiência a não existência de contrato
relativo à compra de quotas da requerida
por parte do autor. Entende-se, pelo depoimento em audiência, que houve o pagamento pelo autor antes das partes
firmarem o negócio, o que não pode ser
admitido como o pagamento de preço. Assim,
observa-se
a
existência
de
relação
de
mútuo, visto que houve a transferência de
valores do autor ao réu sem haver a
contraprestação.
Como mencionado, mesmo que se admita a tese
da defesa, de que o valor de R$ 80.000,00
seria
referente
à
compra
de
quotas
empresariais, tal negócio não se efetivou,
não
podendo
se
aceitar
tal
forma
de
contratação verbal para a espécie de ativo
a ser adquirido - que demanda, inclusive os
pertinentes
registros
junto
aos
órgãos
competentes. E, não havendo contrato, não
há que se falar em estipulação de cláusula
penal e consequente retenção de valores
pelo
réu.
Portanto,
caberia
ao
réu
comprovar ter devolvido tal montante, o que
não fez, sequer afirmando ter realizado tal
pagamento.
Destarte, a partir de tais considerações,
admite-se que houve o pagamento pelo réu
Ricardo referente ao empréstimo na monta de
R$
90.000,00,
restando a ser cumprida apenas a devolução da quantia de R$
80.000,00 realizada à requerida RPPP, visto
que não houve a efetivação de negócio
jurídico.
Do
contrário,
estaria
sendo
admitida a possibilidade de enriquecimento
ilícito,
havendo
o
pagamento
de
R$
80.000,00 pelo autor sem nenhuma forma de
contraprestação pelos réus, sem que o autor
sequer
assumisse
quaisquer
obrigações.
(...).”.
Assim, os réus não comprovaram, nos autos,
a efetiva existência do aludido contrato de
compra e venda de quotas sociais, ou,
ainda, não comprovaram que a quantia de
R$80.000,00 foi transferida à corré RPPP, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido do corréu Ricardo, em razão da
alegada aquisição de quotas sociais.

Outrossim, o e-mail acostado às fls. 06, o
qual, repita-se, foi considerado veraz e
autêntico pelo perito judicial, dispunha,
expressamente, que os valores transferidos
pelo autor seria regulamente devolvidos até
a data de 29.07.2009.
Desta feita, cabia aos réus a comprovação
do regular pagamento não apenas da quantia
de R$90.000,00, mas também da quantia de
R$80.000,00, o que, contudo, não foi feito.
Com efeito, dispõe o artigo 373 do NCPC, em
seu inciso I, que o ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito, e, em seu inciso II, ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do
autor.
O fato constitutivo do direito do autor foi
devidamente demonstrado através das provas
trazidas aos autos, tendo cumprido seu
ônus, conforme esclarecido acima.
Os réus, por sua vez, não provaram o fato
impeditivo do direito do autor, no que
tange à quantia de R$80.000,00, que seria a
existência de uma contraprestação, isto é,
do contrato de compra e venda de quotas
sociais, ou, ainda, o pagamento integral da
dívida.
Assim,
diante
do
conjunto
probatório
coligido aos autos, presente a comprovação
dos
empréstimos,
e,
em
contrapartida,
ausente prova integral do pagamento, de
rigor a manutenção da r. sentença, com a
condenação de ambos os réus ao pagamento de
R$80.000,00, em favor do autor.”.
Desta feita, verifica-se que a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi devidamente
apreciada no v. acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os lindes traçados no
art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022,
II, do NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos
declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados.
Mesmo nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.